Tribunal: TJDFT
Processo: 0740798-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740798-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: OLGA MARIA DE JESUS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (requerida) tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer) ajuizada por OLGA MARIA DE JESUS, processo n. 0740714-54.2021.8.07.0001, na qual deferiu o pedido de tutela de urgência. Diante da notícia de falecimento da agravada, determinei a suspensão do presente recurso pelo prazo de dois meses para possibilitar que o representante legal da agravada/autora apresentasse a certidão de óbito e manifestasse sobre o interesse no prosseguimento da demanda, com a devida regularização do polo passivo do recurso (ID 32904162). Na petição de ID 35621178, os herdeiros sustentam ausência de interesses ou efeitos patrimoniais na resolução da lide, uma vez que o objeto da ação obrigacional seria personalíssimo e intransmissível aos herdeiros. Nessa linha, sustentam a perda superveniente do objeto do feito e concluem que o presente recurso estaria prejudicado. Considerando que o processo na origem ainda não se findou, intime-se a agravante quanto à alegada afirmação de perda do objeto, devendo esclarecer se ainda persiste interesse no presente recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator